Tribunal: TCU
Processo: 034.574/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2338/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, em encerrar o presente processo, de acordo com os pareceres da Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto - SecexEducação (peças 185/187), sem prejuízo da juntada de cópia dos aludidos pareceres e da presente deliberação ao TC Processo 018.130/2018-6 e da ciência à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que a eventual abstenção da entidade em aplicar as mesmas regras imponíveis à movimentação financeira de recursos associados com a Lei 11.494/2007 e sua norma sucessora, a Lei 14.113/2020, notadamente no que diz respeito ao Decreto 7.507/2011 e ao Decreto 10.656/2021, inclusive com a aplicação de travas de movimentação, às contas específicas destinadas à movimentação dos recursos recebidos pelos entes federados em razão do sucesso de ações judiciais movidas contra a União para buscar a adequada complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (precatórios do Fundef) contraria o entendimento deste Tribunal que orientou a prolação do Acórdão 2758/2020-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1. Processo TC- Processo 034.574/2020-4 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsáveis: Advocacia-geral da União (26.994.558/0001-23); Banco do Brasil S.a. (00.000.000/0001-91); Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Conselho da Justiça Federal (00.508.903/0001-88); Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81); Secretaria do Tesouro Nacional (00.394.460/0409-50); Tribunal de Contas do Estado da Bahia (14.674.303/0001-02); Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (09.283.110/0001-82); Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (12.395.125/0001-47); Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (21.154.877/0001-07); Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (11.435.633/0001-49); Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (13.170.790/0001-03); Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (05.829.742/0001-48); Tribunal de Contas do Estado do Ceará (09.499.757/0001-46); Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (06.989.347/0001-95); Tribunal de Contas do Estado do Pará (04.976.700/0001-77); Tribunal de Contas do Estado do Piauí (05.818.935/0001-01); Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (12.978.037/0001-78); Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (32.634.420/0001-16); Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (04.789.665/0001-87). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.